Tribunal: STF
Processo: RHC 257178
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.233/ES.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, considerado o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. A defesa protocolou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente.



    4. Contra a decisão, formalizou-se o Habeas Corpus perante o STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o citado regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso, a defesa sustenta inexistir prova apta a fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pontuando que a quantidade de droga apreendida era ínfima e não houve apreensão de petrechos típicos do tráfico. Alega o cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    6. Requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado, já tendo sido protocolado e acolhido pedido revisional perante o Tribunal de origem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O STJ, aludindo às conclusões do Tribunal de Justiça, fez ver a configuração do crime de tráfico drogas e a inviabilidade da aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Confira-se: 



    “Extrai-se do acórdão impugnado o seguinte:



    ‘[...] Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 7821331), que no dia 17 de março de 2017, no bairro São Camilo, em Aracruz-ES, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão (processo nº 0001475-81.2017.8.08.0006), na residência do revisionando, momento em que apreenderam: a) 01 (uma) espingarda calibre .20; b) 01 (um) revólver calibre .38; c) 11 (onze) munições calibre .20; e d) 01 (uma) porção e 01 (uma) bucha de maconha. Quanto ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade (art.65, inc. I do CP), tenho que a pretensão defensiva não prospera, uma vez que, na segunda fase dosimétrica, a pena foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo inviável a sua redução, para abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 2311 , do STJ. Prosseguindo, no que concerne ao benefício do tráfico privilegiado, verifico que o requerente foi preso, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, na posse de 01 (uma) espingarda e 01 (um) revólver, além de 11 (onze) munições. Além disso, o policial civil FÁBIO BATISTA GOMES, em seu depoimento judicial (fls. 296/297) afirmou que tinha informações, de que o revisionando estava traficando no local, há 01 (um) ano, aproximadamente, além de estar envolvido, em crimes de homicídio. Desse modo, tendo em vista que a traficância era realizada no contexto do delito de armas, o que evidencia a dedicação do revisionando à atividade criminosa, tenho que deve ser mantido o entendimento do acórdão, que rejeitou a aplicação do mencionado benefício (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). [...] Indo adiante, entendo que não deve ser aplicado o entendimento do STF, no RE nº 635659, Tema Repetitivo 506, que descriminalizou o porte de droga, para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Isto porque, embora pequena a quantidade drogas (01 porção e 01 bucha de maconha), o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tipo penal que não foi abrangido, pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, o próprio STF, na tese firmada no aludido recurso extraordinário, deixou evidente, no item 5, que “a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.” No caso, a conduta do revisionando não é de simples usuário, pelo contrário, restou comprovado nos autos a prática da traficância, razão pela qual, deve ser mantida a sua condenação. Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8138019), JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.’ (e-STJ, fls. 18-19). 



    Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema de Repercussão Geral n. 506), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26/6/2024, DJe em 1º/8/2024, publicado em 2/8/2024, firmou a tese que, inexistindo outros elementos que apontem o intuito de praticar o comércio espúrio, será presumido como usuário o agente que for flagrado na posse de até 40 gramas de maconha ou 6 plantas-fêmeas. Confiram-se, a propósito, as teses firmadas no paradigma:



    (...)



    No caso, verifica-se do excerto transcrito que há elementos concretos da prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que, além da apreensão da droga, várias testemunhas confirmaram em juízo o exercício da traficância pelo paciente, de modo que é inviável, para o caso, a incidência do Tema 506 do STF. Cito precedente:



    (...)



    Quanto à incidência da minorante, cediço que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Contudo, a dedicação à atividade criminosa ressai evidente das provas produzidas em juízo, notadamente as testemunhais, sendo que os argumentos da impetrante são incapazes de infirmar o que decidido pelas instâncias ordinárias.” (e-doc. 39, p. 3-5; grifos nossos)



    10. Nesse contexto, estando a conclusão acerca da prática do tráfico de drogas lastreada não apenas na apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, mas também em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, revela-se inviável dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem o aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    11. Do mesmo modo, a causa de diminuição do tráfico privilegiado não se revela aplicável ao caso, uma vez evidenciada a dedicação a atividades criminosas, considerando-se a apreensão de duas armas e munições, no local onde localizada a droga, e o depoimento testemunhal indicando que o comércio ilícito perdurava há cerca de um ano. 



    12. Assim, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator